Tribunal: TJMT
Processo: 1004936-89.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004936-89.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDINEI PAIAO - CPF: 038.642.588-47 (RECORRIDO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1004936-89.2019.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

BANCO BMG S.A.

Recorrido(s):

CLAUDINEI PAIAO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/07/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATOS BANCÁRIOS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE CARTÃO – DESCONTOS LEGÍTIMOS – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Ante o exposto, decido:

a) Julgar
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de
DECLARAR
nulo o contrato de cartão de crédito consignado;

b)

DETERMINAR
que seja aplicada a taxa média de juros mensal praticada pelo mercado para empréstimos consignados que é de 2,06% ao mês

c)
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação;

d)
CONDENAR
a reclamada a restituir à parte reclamante em dobro os descontos realizados, a título de danos materiais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida, e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil

A Instituição Financeira em suas razões recursais, alega que a cobrança foi praticada no exercício regular de seu direito.

Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

A parte Recorrida rebate as razões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que razão assiste a Instituição Financeira, merecendo reforma a sentença.

Em sua inicial (denominado o arquivo de inicial correta) aponta que teve ofertado em agosto de 2013 empréstimo consignado e que não sabia que era via cartão de crédito, sendo que, até junho de 2019 já teria pago os valores de R$ 6.592,02, dizendo ser nulo o negócio por alegado vício de consentimento, trazendo questionamentos de um cartão de crédito que não foi recebido pela mesma.

Pugna pela anulação do negócio jurídico, com realinhamento da taxa de juros e ainda devolução de valores e dano moral.

Pois bem, essa é a narrativa e pedidos autorais.

Verifico que, e que pese se tratar de relação de consumo, a autora necessita cooperar para o bom desenvolvimento do processo, e no presente caso, conclui-se que narrativa inicial não é crível, visto que, em sede de contestação a reclamada traz aos autos prova de que teriam sido efetivados quatro saques na mesma modalidade, de onde são os seguintes valores: R$ 3.900,00, R$ 1.337,00, R$ 844,00 e ainda R$ 830,00, devidamente comprovados pelos extratos d e transferência bancária.

A partir do momento que a parte concorda com a modalidade de empréstimo que vinha sendo praticada, com novos saques, sendo mais do que ciente que não era um empréstimo consignado comum e sim via cartão de crédito, não pode agora, vir se aproveitar com alegação de torpeza da instituição bancária, sendo que,
em nenhum momento demonstra qualquer vício de consentimento, bem como, sendo pessoa esclarecida, a não ser acatada a sua tese da exordial.

Fez os quatro empréstimos, ao longo do tempo, vem pagando valores mínimos em seu holerite mensalmente, de onde, por óbvio, pagando apenas valores mínimos a dívida vai ser alvo de nova correção e juros ao longo de cada mês, de onde.

Os comprovantes de TED’S juntados não foram impugnados, tornando-se incontroversos, tornando a sua peça de impugnação à contestação apenas a repisar os termos da inicial.

Assim, restando comprovado pela Reclamada, fatos desconstitutivos do direito da parte autora, não há razões para a manutenção da sentença imposta, pois a dívida existe e deve ser quitada.

Mesmo que a empresa deixou de juntar a cópia do contrato, não é crível a narrativa de que o contrato vinha sendo cumprido desde 2013 sem conhecimento da modalidade de contratação, de onde, mês a mês se observa o desconto em valores mínimos, de onde o valor total contratado ao longo dos anos foi de R$ 6.911,00, de onde, a própria parte autora aponta que teria pago o valor de R$ 6.592,02, ou seja, pagou ao longo dos anos, levando em conta os
próprios dados da inicial valor menor do que o que emprestou, de onde, é impossível se retirar os juros de cartão, como pretende a mesma, não se confundindo tal modalidade de empréstimo, com empréstimo via consignado comum, com valores mensais iguais, de onde, acaso deseje finalizar o contrato basta que solicite a emissão de boleto do saldo devedor, que tais descontos mensais no valor mínimo se encerram.

O contrato é válido, sendo do costume entre as partes, ao longo dos anos, a não se convalidar a tese de que não sabia da modalidade de cartão de crédito, tendo a parte reclamada / recorrente, apresentado os extratos de cartão devidamente explicitadas e devidamente detalhadas.

Dessa forma, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021